Tribunal: STF
Processo: ADI 6555
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, consta expressamente que o questionado, na presente ação direta, é ‘tão somente a validade da norma jurídica que permite o creditamento do saldo financeiro positivo, apurado em balanço anual, do Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Maranhão – FERC, vinculado ao Tribunal de Justiça do Maranhão, para o Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário – FERJ’.



    2. A maioria deste Supremo Tribunal reconheceu constitucional norma estadual pela qual se permite que o saldo financeiro positivo, apurado em balanço anual do Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Maranhão – FERC, não utilizado para as finalidades do § 3º do art. 11 da Lei Complementar n. 130/2009 do Maranhão, seja creditado em favor do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário FERJ, a que se destina à melhoria dos serviços judiciários.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistente na espécie. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.